Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-25.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800335-25.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE EPLEPSIA E DÉFICIT COGNITIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEMA 793. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
A alegação de ilegitimidade dos entes estatais deve ser afastada, uma vez que
compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

2 -

No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3 -

Sabe-se que a cominação de
astreintes
tem o condão exclusivamente coercitivo, devendo ser cominada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e eficiência, de modo que entendo necessária a redução do patamar diário
a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

4 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro nos art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público do Estado, em favor de R. S. dos S.

Conforme consta nos autos, o menor é portador de epilepsia e déficit cognitivo, razão pela qual, para controle e tratamento do seu quadro, lhe foi prescrito medicamento de uso contínuo chamado Carbamazepina 200mg e Risperidona 1mg.
As tentativas de recebimento das medicações restaram infrutíferas.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a dispensação da referida medicação, e, cominou multa diária no valor de R$

1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de não cumprimento da tutela deferida.

Em contestação, o Estado do Pará requereu que a ação fosse julgada improcedente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pelo deferimento dos pedidos contidos na inicial, com a confirmação da tutela anteriormente deferida.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Monte Alegre que fornecessem as medicações de uso contínuo ao paciente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, afirmando que o medicamento denominado Carbamazepina 200mg é de responsabilidade do Município e que a Risperidona 1mg não está em conformidade com os critérios indicados pelo protocolo clínico do Ministério da Saúde. Afirmou que houve violação da reserva do possível e a necessidade de redução das
astreintes
para a preservação do erário público. Requereu, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público afirmou que a responsabilidade entre os entes estatais era solidária, pugnando improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

O Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas, recomendando o conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença proferida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No que diz respeito à alegação de ilegitimidade dos entes estatais,
é importante destacar que para a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso às políticas públicas que garantam os tratamentos médicos necessários.
Acerca disto, vejamos o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; ”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, sendo mantido esse entendimento na jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança.

II - Quanto à alegação de violação dos arts. 1° da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o laudo médico particular não configura prova pré-constituída para fim de comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Assim, não subsiste a alegação de carência da ação ante a ausência de prova pré-constituída, bem como de necessidade de dilação probatória, máxime porquanto os documentos que instruem a inicial do mandamus mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia e da necessidade da terapia medicamentosa, bem como a omissão do poder público na sua dispensação à paciente (fl. 159). [...] Com efeito, vê-se que a documentação acostada à inicial (evento n°01) demonstra, por meio dos relatórios médicos e pareceres da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde - CATS do Ministério Público, de plano, a existência da doença grave que acomete a substituída, com a indicação medicamentosa para seu tratamento (fl. 160)." III - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

IV - Quanto à alegação de violação do art. 8° da Lei n. 8.080/90, no que concerne à responsabilidade da União pelo custeio de tratamentos oncológicos, é incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: "É inviável, em recurso especial, a revisão de julgado que possui fundamentação exclusivamente constitucional para declarar devida a paridade de remuneração entre trabalhadores ativos e inativos, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal," (AgInt no REsp n. 1.744.165/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019).

V - Ademais, conforme a tese fixada pelo STF em repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE n. 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, Tema n. 793.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1638685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. REJEITADA. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

1 – Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Altamira e pelo de Estado do Pará. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. De acordo com o STF “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (Re 855178 rg, relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015). Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Preliminares rejeitadas

2 Mérito. É dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

3- Pode o Poder
Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República
sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF.

4 – Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

5- Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

(7561428, 7561428, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

No que diz respeito a cominação de
astreintes,
sabe-se que esta tem o condão exclusivo de garantir a efetividade no cumprimento da obrigação deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MENOR COM SÍNDROME NEFRÓTICA GESF. MEDICAMENTO CICLOSPORINA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
” VISANDO O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A ESSE PONTO.
MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(7466658, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OXIGENOTERAPIA. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MULTA DIÁRIA REDUZIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

(TJ/PA – 2ª Turma de Direito Público. Agravo de Instrumento nº 0810847-66.2020.814.0000. Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em 14/04/2021)

Conforme é cediço, a cominação de multa diária tem o condão exclusivamente coercitivo, devendo ser levado em consideração os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pelo qual o patamar diário deve ser reduzido a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a cominação das
astreintes
ao patamar diário de
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes
e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/03/2022